Tribunal: TJPA
Processo: 0811443-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811443-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LIDER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito tributário. Agravo Interno em agravo de instrumento. mandado de segurança. icms. pauta fiscal. preço médio ponderado ao consumidor final (pmpf). súmula 431 do stj. decisão mantida. recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, suspendeu os efeitos das Portarias nº276 e nº1.726 da SEFA/PA, que instituem a pauta fiscal para base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de declaração incidental de ilegalidade de atos normativos em mandado de segurança e a legalidade da utilização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) como base de cálculo do ICMS.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é via adequada para análise incidental da legalidade de atos normativos que afetam diretamente a esfera jurídica do impetrante, não se confundindo com controle abstrato de constitucionalidade.

4. O PMPF, independentemente da nomenclatura adotada, compartilha a mesma natureza jurídica da pauta fiscal, constituindo arbitramento prévio e abstrato da base de cálculo do ICMS, prática vedada pela Súmula 431 do STJ.

5. O art. 148 do CTN só autoriza o arbitramento da base de cálculo mediante processo regular e quando as declarações do contribuinte não mereçam fé, não permitindo presunção absoluta aplicável indistintamente a todos os contribuintes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento
: "É ilegal a utilização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) como base de cálculo do ICMS por configurar pauta fiscal, cuja aplicação é vedada pela Súmula 431 do STJ, sendo permitido o arbitramento da base de cálculo somente mediante processo regular e quando as declarações do contribuinte não mereçam fé, nos termos do art. 148 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 148; Súmula 431 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, AI nº 0805048-42.2020.8.14.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória (ID 21185656) que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0838877-42.2024.8.14.0301, concedeu liminar para suspender os efeitos das Portarias nº 276 e nº 1.726, determinando que a impetrante não se submeta à sistemática da Pauta Fiscal de Valores para efeito de apuração da base de cálculo do ICMS.

Na origem, a empresa
LIDER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
impetrou mandado de segurança visando declarar a ilegalidade e inaplicabilidade das Portarias nº 276 e nº 1.726 da SEFA/PA, e dos demais atos que instituem a Pauta Fiscal de Valores para efeito de base de cálculo do ICMS no seu ramo negocial (comércio atacadista de alimentos e bebidas em geral). A impetrante sustenta seu direito de apurar o ICMS pelo regime normal, recolhendo o tributo quando efetivamente ocorrer o fato gerador e na sua real mensuração.

Alega a impetrante que a Fiscalização vem lhe compelindo à antecipação tributária para recolhimento de ICMS tomando por base o preço da pauta fiscal estabelecido nos mencionados atos normativos, o que caracterizaria situação vedada pela Súmula 431 do STJ.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, entendeu presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, determinando a suspensão imediata dos efeitos das Portarias nº 276 e nº 1.726, de forma que a Impetrante não se submeta à sistemática da Pauta Fiscal de Valores para apuração da base de cálculo do ICMS, devendo recolher o tributo pela sistemática de crédito e débito.

Contra referida decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alega que: (i) a projeção de valores para cobrança de ICMS é legal quando realizada por meio de Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF); (ii) as Portarias nº 276 e nº 1.726 constituem critérios válidos para obtenção da base de cálculo do ICMS, conforme autorizado pela LC 87/96, art. 8º.

Após a distribuição dos autos, coube-me a relatoria do feito, que foi por mim indeferido em decisão interlocutória de ID 21185656, por não vislumbrar os requisitos necessários para tanto, especialmente diante da configuração de
periculum in mora
inverso em favor da empresa agravada.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 21354886), em razão do indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Foram ofertadas
contrarrazões
ao agravo interno (ID.

21875807
).

Nas razões

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão de minha relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal que suspendeu os efeitos das Portarias nº 276 e nº 1.726 da SEFA/PA.

Primeiramente, quanto à alegada impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade em sede de mandado de segurança, observo que não se trata de controle abstrato de constitucionalidade, mas sim de análise incidental da legalidade de atos normativos que afetam diretamente a esfera jurídica da impetrante. O
mandamus
visa tutelar direito líquido e certo lesionado por ato concreto da autoridade, qual seja, a imposição de base de cálculo presumida para o ICMS.

A controvérsia central reside na tentativa do Estado de caracterizar o Preço Médio Ponderado Final (PMPF) como instrumento distinto da pauta fiscal. Contudo, independentemente da nomenclatura adotada, verifica-se que ambos os institutos compartilham a mesma natureza jurídica de arbitramento prévio e abstrato da base de cálculo do ICMS, prática expressamente vedada pela Súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 148 do Código Tributário Nacional autoriza o arbitramento da base de cálculo apenas quando as declarações do contribuinte não mereçam fé, mediante processo regular. No caso em análise, as portarias impugnadas instituem verdadeira presunção absoluta, aplicável indistintamente a todos os contribuintes, sem qualquer procedimento administrativo prévio que demonstre a invalidade dos valores por eles declarados.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte

no sentido de que a Fazenda Pública não pode compelir o contribuinte a pagar tributo, a exemplo do ICMS, além do devido, com o pretexto de alavancar a arrecadação ou combater a fraude, senão vejamos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS COM BASE DE CÁLCULO NO “BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO” (PAUTA FISCAL), INSTITUÍDA PELA PORTARIA SEFA 1.643/2019. RECOLHIMENTO DO ICMS COM BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLEITO VISANDO A SUSPENSÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DO REQUISITO REFERENTE À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJ/PA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805048-42.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/05/2021)

Quanto aos requisitos para manutenção da liminar, o fumus boni iuris está evidenciado na manifesta contrariedade das portarias à Súmula 431 do STJ e aos princípios da legalidade tributária e da capacidade contributiva. O
periculum in mora
, por sua vez, decorre do comprometimento diário do patrimônio da empresa, obrigada a recolher o tributo com base em valores presumidos superiores aos efetivamente praticados.

Por fim, não se verifica o alegado periculum in mora inverso, uma vez que o Estado continuará recebendo o ICMS devido com base nos valores reais das operações, mediante regular confronto entre débitos e créditos, em observância ao princípio da não-cumulatividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id.
21185656
), que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 14/04/2025